Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752354-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA, SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA FILHO PACIENTE: CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Na peça inicial (ID 78827821), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 12.8.2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sustenta que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que foi indeferido pelo Juízo, apesar da manifestação favorável do Ministério Público. Diz que o paciente permanece segregado há 105 dias, acarretando-lhe constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão. Aduz que será realizada nova audiência para oitiva da testemunha menor, sem que tenha sido designada a data, de forma que o paciente permanecerá segregado por prazo indeterminado. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e sobre a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, convém ressaltar que este é o terceiro habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, tendo sido a legalidade da segregação analisada recentemente por esta Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HCCrim no 0744000-04.2025.8.07.0000, da minha relatoria. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em 12.8.2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Sustenta a defesa a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas e a existência de dependentes menores, requerendo a revogação da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de inexistência de periculum libertatis e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas agressões físicas e reiteradas ameaças de morte proferidas contra a vítima. 4. O risco à integridade física e psicológica da ofendida está demonstrado pelos relatos de violência anterior, enforcamentos, ameaças por meios digitais e descumprimento de medidas protetivas, configurando o periculum libertatis que autoriza a manutenção da prisão cautelar. 5. A circunstância de a vítima residir fora do Distrito Federal não elimina o risco de reiteração delitiva, dada a possibilidade de novas ameaças por meio digital e o histórico de descumprimento de ordens judiciais. 6. O artigo 20, da Lei no 11.340/2006, e o artigo 12-C, § 2o, de igual diploma, autorizam a decretação ou manutenção da prisão preventiva como forma de proteção da integridade física da mulher em situação de violência doméstica, afastando a concessão de liberdade provisória. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, em razão do risco concreto de reiteração e da insuficiência para garantir a segurança da vítima e a ordem pública. 8. O habeas corpus, de cognição sumária, não comporta reexame aprofundado de provas ou rediscussão do mérito da ação penal, cabendo apenas a análise de eventual ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso. 9. A prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, não configura antecipação de pena, mas medida legítima de tutela da ordem pública e da integridade da ofendida. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, 12-C, §2o, e 20. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 1.12.2022, DJe 16.12.2022; TJDFT, Acórdão 1946558, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024. (Acórdão 2063944, 0744000-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Conforme se observa, as alegações renovadas nesta sede pela impetrante foram exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento do referido habeas corpus, assim como analisada a questão relativa ao excesso de prazo no HCCrim 0747964-05.2025.8.07.0000, cujo pedido liminar foi indeferido no dia 30.10.2025, de forma que não se vislumbra, de plano, alteração fática dos motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente. Na espécie, observa-se que o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão, em virtude do temor que a ofendida sente em relação ao paciente e para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução, haja vista que a filha menor da vítima ainda será ouvida em continuação da audiência de instrução. Ressalte-se, no aspecto, que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o Juízo determinou a designação de audiência de instrução e julgamento em continuação, com prioridade e urgência (ID 78829288 - pág. 17) Assim, subsistindo os requisitos da segregação, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e verificada a permanência do estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, inviável a revisão da segregação. Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por conseguinte, considerando que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram analisados recentemente por esta Turma Criminal e pelo Juízo de origem, além de não ter ocorrido fato novo apto a ensejar a revisão da segregação, tampouco excesso de prazo na instrução, deve ser mantida, ao menos por ora, a prisão cautelar do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator